Tribunal: TJPA
Processo: 0808685-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808685-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A SUPOSTO DÉBITO DE ICMS DAS COMPETÊNCIAS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2009, APURADO EM AUTO DE INFRAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012014510012014-7. ACUSAÇÃO DE FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE SAÍDA DE MERCADORIAS SEM A EMISSÃO DO COMPETENTE DOCUMENTO FISCAL E SEM O PAGAMENTO DE ICMS DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. REQUERIMENTO DE BAIXA DOS PROTESTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Informa que ciente que os débitos executados estavam protestados junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Belém, a Executada, ora Agravante, apresentou nos autos da Execução Fiscal pedido de inclusão da situação de garantia do débito no sistema fazendário para que não mais constitua óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, ou figure fundamento para restrição no cadastro perante a Secretaria da Fazenda do estado do Pará e inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes ou negativação do nome da empresa Executa, com a imediata baixa dos protestos, oficiando-se o ente estadual em regime de PLANTÃO E URGÊNCIA para tomar ciência de imediato, e sem delongas, da respectiva ordem judicial.

2.
Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, é o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP.

3. Nesse contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

4. Outrossim, no que se refere ao pedido de que seja obstado o protesto das CDAs relacionadas ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido.
Isso porque o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97.

5. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

6.
Desse modo, conforme se extrai dos fundamentos lançados acima, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar
abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA nº
0808685-35.2019.8.14.0000
, interposto por
MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
, devidamente representada neste ato por advogados habilitados nos autos da ação de execução fiscal nº
0818424-36.2018.8.14.0301
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Capital, indeferiu o pedido de cancelamento de protesto.

Aduz que
o Estado do Pará ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da Agravante para a cobrança judicial de crédito tributário referente a suposto débito de ICMS das competências de março, abril, maio, junho, julho e outubro de 2009, apurado em auto de infração/processo administrativo nº 012014510012014-7, lavrado sob a acusação de falta de recolhimento do imposto em face de saída de mercadorias sem a emissão do competente documento fiscal e sem o pagamento de ICMS devido, apuradas nas operações de remessas para venda fora do estabelecimento.

Relata que a Agravante compareceu aos autos da Execução Fiscal n.º 0818424-36.2018.8.14.0301 e ofertou seguro garantia, Apólice Nº 04-0775-0266618, dos valores discutidos nos autos, devidamente atualizados, até a data de 25/06/2018, conforme previsão do inciso II, do Art. 9º, da Lei 6.830/80, cuja cópia segue acostada ao presente.

Posteriormente, dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo inciso II, do art. 16, da LEF, e com fundamento no referido dispositivo legal, a Agravante apresentou tempestivamente os Embargos à Execução fiscal, autuados sob o nº 0848397-36.2018.8.14.0301.

Informa que ciente que os débitos executados estavam protestados junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Belém, a Executada, ora Agravante, apresentou nos autos da Execução Fiscal pedido de inclusão da situação de garantia do débito no sistema fazendário para que não mais constitua óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, ou figure fundamento para restrição no cadastro perante a Secretaria da Fazenda do estado do Pará e inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes ou negativação do nome da empresa Executa, com a imediata baixa dos protestos, oficiando-se o ente estadual em regime de PLANTÃO E URGÊNCIA para tomar ciência de imediato, e sem delongas, da respectiva ordem judicial.

O juízo proferiu Decisão indeferindo o
a quo
pleito de baixa do protesto, ao mesmo tempo que determinou a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, ante a oferta de seguro garantia, com fulcro no art. 206 do CTN, cujo trecho da parte dispositiva segue transcrito:

“(...)

Assim, não se vislumbra fundamentos para determinar o imediato cancelamento do protesto do Executado com relação às CDAs cobradas nos autos.

Estando, desde logo, garantido o crédito executado nos valores, que corresponde ao valor atualizado do débito já acrescido de honorários advocatícios, nos moldes do art. 206 do CTN, não a óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal.

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada, fica garantidos por meio da Apólice de Seguro Garantia apresentada nos autos a presente Execução Fiscal.

Determino, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF e Súmula 112 do STJ).

P.R.I.C
.”

Em suas razões recursais suscitou o seguinte:
seja deferida, a título de urgência na obtenção de provimento antecipado, sob a forma de liminar, para determinar a imediata baixa do protesto que deu origem à referida execução fiscal; princípio da menor onerosidade à executada; da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

abusividade da manutenção do protesto de débitos garantidos; ilegalidade da manutenção de

protesto de débito garantido; configuração de meio indireto para cobrança de tributos;

sanção política; inaplicabilidade do entendimento firmado no RESP Nº 1.686.659 – SP
.

No mérito, confirmar os efeitos da liminar pretendida, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido, conforme decisão de id. Num. 2413969 - Pág. 1/5.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo a análise das razões recursais.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

Conforme narrado acima, o recorrente aduz que
o Estado do Pará ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da Agravante para a cobrança judicial de crédito tributário referente a suposto débito de ICMS das competências de março, abril, maio, junho, julho e outubro de 2009, apurado em auto de infração/processo administrativo nº 012014510012014-7, lavrado sob a acusação de falta de recolhimento do imposto em face de saída de mercadorias sem a emissão do competente documento fiscal e sem o pagamento de ICMS devido, apuradas nas operações de remessas para venda fora do estabelecimento.

Ato contínuo, compareceu aos autos da Execução Fiscal n.º 0818424-36.2018.8.14.0301 e ofertou seguro garantia, Apólice Nº 04-0775-0266618, dos valores discutidos nos autos, devidamente atualizados, até a data de 25/06/2018, conforme previsão do inciso II, do Art. 9º, da Lei 6.830/80, cuja cópia segue acostada ao presente.
Posteriormente, dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo inciso II, do art. 16, da LEF, e com fundamento no referido dispositivo legal, a Agravante apresentou tempestivamente os Embargos à Execução fiscal, autuados sob o nº 0848397-36.2018.8.14.0301.

Informa que ciente que os débitos executados estavam protestados junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Belém, a Executada, ora Agravante, apresentou nos autos da Execução Fiscal pedido de inclusão da situação de garantia do débito no sistema fazendário para que não mais constitua óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, ou figure fundamento para restrição no cadastro perante a Secretaria da Fazenda do estado do Pará e inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes ou negativação do nome da empresa Executa, com a imediata baixa dos protestos, oficiando-se o ente estadual em regime de PLANTÃO E URGÊNCIA para tomar ciência de imediato, e sem delongas, da respectiva ordem judicial.

O Juízo singular não
vislumbrou fundamentos para determinar o imediato cancelamento do protesto do Executado com relação às CDAs cobradas. Porém, entendeu não existir óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal.

Primeiramente, entendo relevante destacar, no que se refere a suspensão da exigibilidade do débito tributário, que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Nesse contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Outrossim,
no que se refere ao pedido de que seja obstado o protesto das CDAs relacionadas ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido.

Isso porque
o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “
in verbis
”:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Outrossim, essa norma teve
sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0804839-44.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A.

ADVOGADOS: PAULO CAMARGO TEDESCO OAB/SP 234.916 E GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452

AGRAVADO:

ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto.

II.No caso em tela, a recorrente conta que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco lavrou diversos autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação anulatória para cada auto de infração lavrado e apresentou seguro-garantia em todos, sendo recebidos pelo juízo da causa. Aponta que apesar da existência das ações anulatórias e do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou as CDA’s, o que levou a impetração do mandado de segurança, ação de origem. (2765712, 2765712, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-04-07).”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”
; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária;
6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”; (...)

(2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22).
”

Desse modo, conforme se extrai dos fundamentos lançados acima, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar
abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020